Tribunal: TJSP
Processo: 2190313-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso - Embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos contra a decisão embargada, quando cabíveis e tempestivos.
EXECUÇÃO - Pendente a apuração do valor do débito objeto da ação de execução, ante a procedência, ainda que parcial, de ação revisional de contrato ajuizada pela parte devedora, recomendável a

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso - Embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos contra a decisão embargada, quando cabíveis e tempestivos.
EXECUÇÃO - Pendente a apuração do valor do débito objeto da ação de execução, ante a procedência, ainda que parcial, de ação revisional de contrato ajuizada pela parte devedora, recomendável a suspensão da ação de execução até a homologação do laudo apurando o quantum debeatur (CPC, art. 313, V, "a") – No caso dos autos, a apuração do valor executado na ação de origem depende de liquidação do julgado proferido na ação revisional, incidente ainda não iniciado pelas partes, sendo recomendável a suspensão da ação de execução até a apuração do valor do débito exequendo, com a homologação do laudo a ser apresentado pelo vistor judicial nomeado - Ante a suspensão da ação de execução, até a liquidação do julgado proferido em ação revisional do instrumento particular de confissão de dívida exequendo, descabe a prática de atos de excussão de bens e de exigência de garantia do Juízo, dentre o que se enquadra o pedido de renovação do seguro-garantia prestado pela parte devedora, ante o seu vencimento.
Recurso desprovido.